Tribunal: TJDFT
Processo: 0008399-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008399-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício dos substituídos processualmente ANTÔNIO ELIAS DA SILVA e ANTÔNIO LOPES DE MESQUITA. Intimado para esclarecer se persiste o interesse no destaque da verba honorária contratual, o patrono do exequente requereu a expedição dos mencionados requisitórios com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (id 15827194). Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Isso posto, defiro o pedido de id 15827194 e determino a expedição dos precatórios em benefício de ANTÔNIO ELIAS DA SILVA e ANTÔNIO LOPES DE MESQUITA com a reserva da verba honorária contratual. Ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para a expedição das mencionadas requisições de precatório, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador